Tribunal: TJES
Processo: 5001245-56.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001245-56.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
APELANTE: ANGELICA JACOB
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INTERESSE DE AGIR – DÍVIDA PRESCRITA – HIPOTECA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
O ajuizamento da presente ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição da dívida não está condicionado a tentativa extrajudicial de solução da questão.

3.
É incontroverso que a última parcela da dívida venceu em 15/10/2014, de modo a dar início ao curso do prazo prescricional quinquenal. Inteligência do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4.
A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la, uma vez que, a hipoteca é uma garantia acessória que segue a mesma sorte da obrigação principal. Com efeito, se a pretensão de cobrança está prescrita, não mais persiste a garantia hipotecária (art. 1.499 do CC).

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
:
5001245-56.2021.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
:
ANGELICA JACOB

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença ID 3758636 que, julgou procedente o pedido formulado pelo
ESPÓLIO DE EHRENFRIED LOURENÇO AUGUSTO JACOB e CECÍLIA RATZKOL JACOB,
declarando prescrita a dívida decorrente da cédula de crédito rural hipotecária nº 40/00699-9 e determinando a baixa da hipoteca cedular lançada nos imóveis matrículas 2571 e 2572, relativamente aos débitos decorrentes da referida cédula.

Conforme relatado, em contrarrazões, a parte recorrida aduz que o re-curso é inadmissível porquanto as razões não impugnam, especificamente, a sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de errores in judicando ou in procedendo.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Flávio Cheim Jorge, ao tratar especificamente dos requisitos de admissi-bilidade recursal, assim menciona:

(...) uma vez possibilitada a exata compreensão da demanda e as ra-zões pelas quais a decisão merece ser reformada, preenchido estará o requisito referente à fundamentação. Pensamos que, não há, de fato, rigor quanto à necessidade de as razões recursais serem deduzidas a partir da decisão. Se a forma exposta pelo requerente permitir ao Tribunal a compreensão exata da controvérsia (...) tampouco tem relevância o fato do recorrente se reportar a argumentos anteriores, constantes da petição inicial ou da contestação (...)

(JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3ª ed. 2007. p. 146.)

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, em es-pecial ao que restou decidido acerca da declaração de prescrição e baixa da hipoteca.

Por estas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
:
5001245-56.2021.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
:
ANGELICA JACOB

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
DE MÉRITO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença ID 3758636 que, julgou procedente o pedido formulado pelo
ESPÓLIO DE EHRENFRIED LOURENÇO AUGUSTO JACOB e CECÍLIA RATZKOL JACOB,
declarando prescrita a dívida decorrente da cédula de crédito rural hipotecária nº 40/00699-9 e determinando a baixa da hipoteca cedular lançada nos imóveis matrículas 2571 e 2572, relativamente aos débitos decorrentes da referida cédula.

Em suas razões, ID 3758639, o recorrente pugna pela reforma da sentença aduzindo (i) a carência de ação ante a ausência de interesse de agir; (ii) a impossibilidade de se pretender a declaração de inexibilidade do crédito e se proceder a baixa do gravame; e (iii) a necessidade de comprovação do adimplemento de todas as parcelas.

Contrarrazões ID 3758644, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na exordial o
ESPÓLIO DE EHRENFRIED LOURENÇO AUGUSTO JACOB e CECÍLIA RATZKOL JACOB
ingressou com a presente demanda, visando a declaração de inexibilidade do débito decorrente dos empréstimos firmados por
EHRENFRIED LOURENÇO AUGUSTO
com o
BANCO DO BRASIL S/A
decorrente da
cédula rural de hipoteca nº 40/00699-9
vinculada aos imóveis matrícula 2571 e 2572.

Sustentaram a ocorrência de prescrição da dívida, cujo vencimento final ocorreu em 15/10/2014 sem que a instituição financeira promovesse a cobrança no prazo de cinco anos, após o vencimento da última parcela.

Após o trâmite regular o feito sobreveio a sentença ID 3758636 que julgou procedente o pedido autoral, declarando a prescrição do débito e determinando a baixa do gravame.

Contra a referida sentença insurge-se a recorrente.

De plano, afasta-se a alegação de carência de ação ante a inexistência de interesse de agir, porquanto o ajuizamento da presente demanda não está condicionado a tentativa extrajudicial de solução por parte da autora.

Ademais, a própria resistência manifestada pela instituição financeira no bojo da presente demanda, demonstra que eventual tentativa de reconhecimento da prescrição e baixa do gravame de forma consensual não seria obtida.

Ultrapassada essa questão, não há dúvidas de que, no caso dos autos, a declaração de inexigibilidade do crédito está correta.

Conforme pontuou o Magistrado sentenciante é incontroverso o fato de que a última parcela do débito venceu em 15/10/2014, data em que se inicia o curso do prazo prescricional
quinquenal
para a cobrança da dívida.

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Com efeito, a dívida
prescreveu em 15/10/2019
.

De igual modo, não há nos autos nenhuma prova de que a instituição financeira buscou, judicial ou extrajudicialmente, a cobrança da referida dívida, o que indica que não houve interrupção ou suspensão do prazo, sendo correto o pronunciamento da prescrição.

Sobre essa questão é importante pontuar que a pretensão veiculada na presente demanda não é de inexistência do débito, de modo que a argumentação deduzida pelo recorrente no sentido de que a dívida existe não altera a conclusão obtida.

É certo que a prescrição atinge o direito de cobrança, de modo que o credor não pode mais cobrar do débito. E foi exatamente isto que foi reconhecido na sentença: a
inexigibilidade da dívida
.

A hipoteca, como se sabe, é uma garantia acessória, de modo que a extinção do direito à cobrança da dívida atinge, naturalmente, a hipoteca, uma vez que o acessório segue o principal.

Compreende-se, pois, que a prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la. Isso porque, como indicado, a hipoteca, no sistema brasileiro, é uma garantia acessória, seguindo, portanto, a sorte (o destino) da obrigação principal. Assim, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária (art. 1.499 do CC).

Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.
4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.
(REsp n. 1.837.457/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Desse modo, irretocável a r. sentença que (i) reconhece a prescrição da obrigação principal e (ii) determina a baixa do gravame hipotecário acessório.

Pelo exposto
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.